Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-53.2020.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1002922-53.2020.8.11.0021.
Origem: Juizado Especial Cível de Água Boa.
Recorrente: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO.
Recorrido: OTÁVIO ALMEIDA LUZ CESÁRIO.
Data do Julgamento: 18/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO – CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA – IRREGULARIDADE SANADA POSTERIOR – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante já decidiu pelo colendo STJ "o decurso de tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo" (REsp 900.263/RO). Na esteira do entendimento externado pelo STJ nesse julgamento, tendo sido comprovado pela parte autora, ainda que em momento posterior, a regular conclusão do ensino médio, a sua frequência e aprovação em todas as matérias na maior parte do seu curso superior, restando apenas o último período para ser o mesmo curso concluído, "configura situação fática consolidada pelo decurso do tempo que deve ser respeitada, sob pena de causar prejuízos severos ao estudante". Aplicação da Teoria do Fato Consumado. (TJ-MG - AC: 10000200273332001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 08/05/2020)
2. Na hipótese, ao impedir o autor de fazer sua rematrícula no 4o semestre, configura ato abusivo a ensejar indenização por danos morais.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002922-53.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01 (RECORRENTE), MARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 267.038.108-18 (ADVOGADO), ANDREA TEISSERE DEL GIUDICE BAUERLE - CPF: 086.131.438-73 (ADVOGADO), OTAVIO ALMEIDA LUZ CESARIO - CPF: 051.221.061-69 (RECORRIDO), CARLA MILENE PEREIRA SILVA - CPF: 029.660.061-02 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2022